Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719305-20.2024.8.07.0000 Agravante Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravados PV Pátio Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda. e Amaranto Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO No Id 64986198, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou não ter o AR da intimação da agravada Amaranto Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda. retornado com informação do cumprimento da diligência empreendida. Assim, considerando a regra procedimental posta nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar à Secretaria da Turma que renove a intimação da agravada Amaranto Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda. quanto à decisão de Id 59126998, facultando-lhe oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora